Tribunal: STJ
Processo: 0400628-90.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50098 - BA(2025/0400628-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA045346
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JÚNIOR - BA039941
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação
restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
destinando-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à
garantia da autoridade das suas decisões.
2. É incabível a utilização da reclamação nesta Corte como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ac18343-98df-43b9-a148-557127c1ebc1

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50098 - BA (2025/0400628-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA045346
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JÚNIOR - BA039941
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita,
nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, destinando-se à
preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade
das suas decisões.
2. É incabível a utilização da reclamação nesta Corte como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILAS MAJDALANI DE
CERQUEIRA contra decisão monocrática que não conheceu da reclamação, com base na seguinte
ementa (fl. 226):

RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA
POR ESTA CORTE NO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO
DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA53269157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 1d19ef57-c738-4114-b10b-03e5fb94faf3

Em suas razões (fls. 449-455), a parte agravante alega a ausência de outro recurso
apto a impugnar a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia no processo de
suspensão de liminar e sentença, pois o agravo interno foi interposto e teve o seguimento negado
monocraticamente, o que teria impedido a apreciação colegiada.
Argumenta que "a ausência de uma decisão colegiada inviabiliza o manejo de um
recurso excepcional e o agravo interno já foi intentado, portanto não há recurso cabível para
questionar a decisão teratológica. Logo, diferentemente do abordado pelo(a) Relator(a) a
reclamação não está sendo utilizada como sucedâneo recursal. Na verdade, tal reclamação visa a
preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do STJ (art 105, I, f do CF e
988 do CPC)" (fl. 451).
Defende a necessidade de suspensão liminar do ato até decisão final da presente
reclamação.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ora agravada ou seja submetido o
presente recurso ao órgão colegiado.
Foi apresentada impugnação às fls. 461-472.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
Não obstante a irresignação do recorrente, mantenho a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "a reclamação para a preservação
de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões", em caso de descumprimento de
seus julgados.
Dispõe, ainda, o artigo 988 do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016).
Documento eletrônico VDA53269157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 1d19ef57-c738-4114-b10b-03e5fb94faf3

Além disso, no âmbito desta Corte Superior de Justiça, dispõe o artigo 187 do
Regimento Interno deste Tribunal que, "Para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de assunção de
competência, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na
primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária".
Em outras palavras, a reclamação é medida excepcional, cabível no âmbito desta
Corte exclusivamente nas seguintes hipóteses: (a) preservação da competência constitucional do
Superior Tribunal de Justiça; e (b) manutenção da autoridade de decisão proferida nesta Corte
Superior na análise do
(envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada).
caso concreto
No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, insurgindo-se o reclamante
contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, sob alegação de negativa
monocrática de seguimento a agravo interno, o que é inviável, pois a reclamação não tem natureza
de sucedâneo recursal nesta Corte.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação constitucional, nos termos do
I, f, da Constituição
art. 105,
Federal e do
do CPC, destina-se a preservar a competência do tribunal
art. 988
ou garantir a autoridade de suas decisões, desde que haja descumprimento de
decisão proferida pelo STJ no caso concreto, envolvendo as mesmas partes. Não
se presta a preservar a jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em súmula
ou recurso repetitivo.
2. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou como
instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é expressamente
vedada, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, pois a medida
ultrapassa os limites da finalidade do instituto.
3.Agravo Interno desprovido.
(AgInt na Rcl n. 48.801/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
TURMA
RECURSAL
TERIA
DEIXADO
DE
OBSERVAR
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
DEDUZIDOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. MANEJO
DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas
sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo
as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação. Não se pode pretender
que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou
Documento eletrônico VDA53269157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 1d19ef57-c738-4114-b10b-03e5fb94faf3

desacerto de decisão proferida pela instância ordinária. O precedente indicado na
exordial não possui efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se
pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
porquanto originado de demanda absolutamente distinta" (AgInt na Rcl n. 46.424
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe
19/3/2024,
de
.
22/3/2024)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl n. 48.274/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO - SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE -
ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A
RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, inc. II, do
NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão julgador
estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda,
quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por quem de direito.
2. O presente instrumento, consoante pacífica orientação jurisprudencial, não
pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n. 46.535/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
)
30/4/2024,
7/5/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 1d19ef57-c738-4114-b10b-03e5fb94faf3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.098 / BA
Número Registro: 2025/0400628-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80166923420228050039 80416293120228050000
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA045346
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JÚNIOR - BA039941
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA
ADVOGADO
: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA045346
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JÚNIOR - BA039941
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 03e32df4-e272-44a1-99f3-43a0867df862

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 03e32df4-e272-44a1-99f3-43a0867df862